Tribunal: TJDFT
Processo: 0001143-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. INIMPUTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRAZO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.

I - Comprovada a materialidade e autoria do delito de dano qualificado, ao passo que não demonstrada a suposta responsabilidade estatal consistente em deixar de fornecer medicação necessária ao tratamento do agente, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.

II - A medida de segurança terá prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, segundo o disposto no art. 97, § 1o, do CP, que deixou de estabelecer o prazo máximo.

III - A jurisprudência entende que o prazo máximo da medida deverá observar o limite abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal praticado. Inteligência da Sumula no 527 do STJ.

IV - No caso, diante do laudo pericial e considerando a pena máxima prevista para o crime de dano qualificado, razoável que a medida de segurança perdure pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 3 (três) anos.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.